Tribunal: TJBA
Processo: 8102571-60.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8102571-60.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CRISTIANE WEST DE JESUS

Advogado(s)
:
PALOMA FERRAZ DE JESUS

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
GIZA HELENA COELHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO A JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação da autora, declarando a inexistência de débito, determinando a exclusão do nome dos cadastros restritivos e condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais, sem fixação expressa do termo inicial e dos índices de juros de mora e correção monetária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto (i) ao termo inicial dos juros de mora e (
ii
) aos critérios de correção monetária aplicáveis à condenação por danos morais, à luz da legislação vigente.

III. Razões de decidir

3. Verificada a omissão quanto aos consectários legais da condenação, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração.

4. Inexistente relação contratual entre as partes, a responsabilidade é extracontratual, devendo os juros de mora
incidir
a partir do evento danoso.

5. A correção monetária da indenização por dano moral incide a partir da data do arbitramento.

6. Aplicam-se os critérios estabelecidos pela Lei nº 14.905/2024, com atualização monetária pelo IPCA e juros moratórios calculados pela taxa Selic, deduzido o índice de correção monetária.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

Tese de julgamento: “Reconhecida a omissão quanto aos consectários legais da condenação por dano moral, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para fixar a incidência de juros de mora a partir do evento danoso, nos casos de responsabilidade extracontratual, bem como a aplicação do IPCA como índice de correção monetária e da taxa Selic, deduzido o IPCA, nos termos da Lei nº 14.905/2024.”

Dispositivos relevantes citados:
CC,
a
rts
.
389 e 406; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 43 e 362; STJ, REsp 1.795.982-SP; TJ-PR,
E
Dcl

00099250820248160018; TJ-BA, APL 80031425420188050154.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em apelação cível n.º
8102571-60.2021.8.05.0001
, figurando como embargante
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
e embargada
CRISTIANE WEST DE JESUS.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e, no mérito, ACOLHER O RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Salvador, .